Tribunal: TJDFT
Processo: 0700279-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por CAROLINE VENCATO ANDREOTTI em face de ato que reputa ilegal atribuído ao PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, consubstanciado no indeferimento da sua inscrição preliminar no referido concurso, regido pelo Edital XLIV/2022. Sustenta que quando da abertura do prazo para recurso contra relação provisória dos candidatos com inscrição deferida, foi surpreendida com a ausência do seu nome na lista divulgada ao fundamento de que não teria enviado imagem de nenhum dos documentos exigidos no item 6.3 do edital de abertura do certame. Aduz que cumpriu rigorosamente com os requisitos para inscrição preliminar, preenchendo o formulário de inscrição de candidatura e juntando ao sítio eletrônico da banca examinadora (i) o comprovante de pagamento da taxa de inscrição; (ii) uma foto 3 x 4 tirada na mesma data da inscrição, qual seja 03/12/2022; e, (iii) cópia da sua carteira da Ordem Nacional dos Advogados, a qual comprova que é natural de Porto Alegre/RS (de nacionalidade brasileira, portanto). Assevera que alegação pela banca examinadora de ausência dos aludidos documentos é inverídica, pois comprovada sua tempestiva remessa, e acrescenta que suposta ausência configuraria mera irregularidade, passível de saneamento. Argumenta, ainda, que a ausência de localização pela banca dos documentos enviados deveria ensejar a abertura de prazo específico para retificação, apresentando-se desproporcional e irrazoável o indeferimento da inscrição preliminar. Afirma que se faltaram documentos, o sistema do CEBRASPE sequer deveria ter acatado a inscrição anteriormente, emitindo a guia referente a taxa de inscrição, induzindo-a a fazer o pagamento da mesma, cujo valor argumenta ser demasiadamente alto. Acrescenta que após realizado o pagamento da taxa de inscrição, recebeu informação de que seria desnecessária a interferência no restante do processo, havendo a banca examinadora suprimido a possibilidade do candidato verificar e conferir a própria documentação encaminhada . Diz que não é justo, após ter se preparado intensamente para o concurso, inclusive com elevado custo financeiro, ser eliminada por um motivo tão singelo e inverídico, o que lhe causará imensos prejuízos, econômicos, psíquicos e morais. Noticia que interpôs recurso administrativo contra o indeferimento da sua inscrição preliminar que ainda não foi julgado, sendo que a data marcada da prova se aproxima, pois designada para 05/02/2023. Assevera que há frontal violação ao seu direito líquido e certo e pugna pela concessão de liminar para que seu nome conste da relação definitiva de candidatos com inscrição preliminar deferida. No mérito, a concessão da ordem. Requer a gratuidade de Justiça. É a suma dos fatos. Concedo os benefícios da gratuidade de Justiça, ex vi dos artigos 98 e 99 § 3o do CPC. Conforme lições de Hely Lopes Meirelles, “para a concessão de liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser reconhecido na Decisão de mérito – fumus boni iuris e periculum in mora. É medida acauteladora que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade”. In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, Ed. Malheiros, 14a edição, p. 56. No caso, a um primeiro e provisório exame, não vislumbro a presença requisito do fumus boni iuris, O item 6.3 do edital do concurso, ao cuidar das disposições gerais sobre a inscrição preliminar do concurso é claro, no subitem 6.3:.2., que para requerer a inscrição preliminar, o candidato deverá enviar, por upload, imagens dos documentos exigidos por meio de link específico. Confira-se: 6.3 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO PRELIMINAR NO CONCURSO PÚBLICO 6.3.1 Antes de realizar a solicitação de inscrição preliminar, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para o cargo. 6.3.2 Para requerer a inscrição preliminar, o candidato deverá, bem como enviar, por upload, por meio de link específico, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tjdft_22_juiz, durante o período de inscrição preliminar estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, as imagens dos documentos a seguir, bem como atender ao disposto no subitem 6.3.3 deste edital: a) comprovante de pagamento da taxa de inscrição, observado o art. 18 da Resolução CNJ no 75/2009, ou deferimento de solicitação de isenção da taxa; e b) documento com foto que comprove a nacionalidade brasileira ou portuguesa. 6.3.2.1 Para fins do disposto na alínea “b” do subitem 6.3.2 deste edital serão considerados documentos de identificação aqueles relacionados no subitem 10.6 deste edital. 6.3.2.2 O documento mencionado na alínea “b” do subitem 6.3.2 deste edital deverá, além de conter foto e assinatura, comprovar, de forma clara, que a nacionalidade é brasileira ou portuguesa ou que a naturalidade é de cidade/UF do Brasil. Documentos que não contenham as informações mencionadas, tais como o modelo anterior da CNH, não serão aceitos. [...] 6.3.3 Para efetuar a solicitação de inscrição preliminar, o candidato deverá, ainda, informar o número do seu CPF e enviar fotografia individual, datada recentemente, em que necessariamente apareça a sua cabeça descoberta e os seus ombros. 6.3.3.1 A fotografia de que trata o subitem 6.3.2.5 deste edital será utilizada para cumprir o disposto no inciso III do art. 23 da Resolução CNJ no 75/2009 e para fins de identificação durante a realização das provas. 6.3.3.2 O candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas no sistema de inscrição referentes ao procedimento de envio da fotografia. O edital é a lei do certame e suas regras devem ser observadas rigorosamente pelas partes. Portanto, se os documentos exigidos não foram enviados, como constou da justificativa do indeferimento da inscrição preliminar (id Num. 42547530 - Pág. 2), o indeferimento, em principio, guarda conformidade com o principio da legalidade e da isonomia em relação aos demais participantes. A tese da Impetrante de que cumpriu a exigência e que a justificativa da banca examinadora é inverídica, não está amparada, pelo menos sob uma analise de cognição sumária, em elementos suficientes para configurar a plausibilidade das alegações apresentadas. Os termos do edital não indicam que a guia de pagamento só poderia ser gerada após o encaminhamento da documentação. Ademais, o e-mail recebido pela Impetrante trata-se de confirmação da solicitação da inscrição (ID Num. 42547530 - Pág. 40) e não confirmação da própria inscrição, conforme se vê do texto que a acompanhou, expresso no sentido de que a inscrição só seria efetivada após validação dos dados e confirmação do pagamento, que embora realizado, não tem o condão de,prima facie, levar à conclusão de que todos os documentos foram encaminhados. Quadra dizer, se de um lado o indeferimento da inscrição preliminar está fundamentado na ausência de envio das imagens dos documentos exigidos no item 6.3 do edital e se a Impetrante, por outro lado, alega que assim não ocorreu, mas não constam nos autos elementos suficientes para, a um exame prefacial, comprovar o envio alegado, não vejo a plausibilidade do direito de ter seu nome incluído na lista de inscrição do concurso. Registre-se que as assertivas acerca de prejuízos financeiros e emocionais não consubstanciam fundamentação relevante para configurar, ainda que em sede provisória, a alegada ilegalidade ou abusividade do ato impugnado. À vista do exposto, pelo menos nessa fase incipiente e provisória, indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade impetrada. Cientifique-se a Advocacia Geral da União, nos termos do artigo 7o, II da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator